Tribunal: TJDFT
Processo: 0711069-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. INSTITUIÇÃO. DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO. ATAS ASSEMBLEARES. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
1.O Código de Processo Civil dispõe que constitui título executivo extrajudicial o crédito decorrente de contribuições condominiais, desde que documentalmente comprovada a sua previsão na respectiva convenção ou tenham sido aprovadas em assembleia geral (art. 784, inciso X, do CPC). 1.1. “( ) 5. Inexistindo nas atas de assembleia juntadas pelo condomínio, deliberação acerca da instituição da taxa condominial ora executada, bem como comprovação da aprovação pela assembleia geral das taxas, sejam ordinárias ou extraordinárias, não se mostra exigível a cobrança por ausência de título executivo. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1414967, APC 07121764020208070020, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, julgado em 20/4/2022, DJe 18/5/2022).
2. Recurso conhecido e não provido.